Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0725232-61.2024.8.07.0001 DESPACHO Às apelantes sobre as preliminares de deserção recursal e de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator